Tribunal: TJBA
Processo: 8009795-78.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009795-78.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO, ELOI CONTINI

AGRAVADO: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CESAR RODRIGO NUNES

V

CIVIL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA CREDORES. APROVAÇÃO. MAIORIA. HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULAS. ILEGALIDADES. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A Lei 11.101/05 determina no seu artigo 49, § 2º,que “as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial."

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa não está vinculada à prévia decisão de 1º grau sobre as impugnações dos créditos porventura existentes, sendo possível a retificação do quadro geral de credores, se necessário, após o julgamento de tais incidentes. Precedentes.

III - A intervenção judicial em planos de recuperação aprovados em assembleia deve ocorrer somente em casos pontuais, nos quais haja nítida afronta a dispositivos legais.

IV - Não se evidenciando, no Plano de Recuperação Judicial, qualquer afronta às normas legais, deve prevalecer o que nele previsto, de modo a priorizar os interesses da maioria dos credores acima do interesse de um só que se insurge contra as cláusulas pactuadas e aprovadas em Assembleia, devidamente homologada pelo Juízo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8009795-78.2020.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO S/A e como
Agravado
AVINOR AVÍCOLA DO NORDESTE LTDA e OUTROS (2).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
23 de Fevereiro de 2021
.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA